Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003182-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0007-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO - CPF: 446.530.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO FAZ CESSAR O PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 622 DO STJ - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - POSSIBILIDADE - ART. 17, XVIII, §4º E ART. 39-B DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17
3, inciso I
do CTN,
o prazo decadencial inicia-se
“
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2.
Súmula 622 do STJ. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

3.
O Aviso de Cobrança enviado por Notificação Eletrônica ao contribuinte tem amparo legal previsto nos
a
rts
.
17, XVIII, e 39-B, §4º, ambos da Lei n.º 7.098/1998.

4
.
Recurso
desprovido.
Decisão
mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto p
o
r

Carlos
Simarelli
J
ú
nior

contra decisão proferida pelo Juízo

d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº
1008076-21.2022.8.11.0041
, ajuizada
pelo

Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a
exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante
, que b
u
scava
o reconhecimento da decadência dos créditos tributários lavrados na CDA nº
2021447628 e a consequente extinção da execução fiscal.

Inconformado, o Agravante alega que os créditos tributários possuem fatos geradores referentes ao período de 2008, enquanto a data de constituição constante na respectiva CDA é de 17/12/2020, ou seja, já estavam alcançados pelo prazo decadencial. Além disso, sustenta que nos autos de origem foi apresentada pelo Agravado a Informação nº 274/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ, documento elaborado unilateralmente por este, com a intenção de alterar informações lançadas na CDA, uma vez que indicam uma data de constituição divergente da data constante na CDA. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer a decadência e extinguir a execução fiscal (Id. 202207156).

Contrarrazões apresentadas em Id. 215936163
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pedido de efeito suspensivo
indeferid
o
em Id. 207919698.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra Carlos
Simarelli
Junior e outros, a qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Consta nos autos de origem que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 09/03/2022, visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA nº 2021447628, referentes à falta de recolhimento do ICMS por substituição tributária do exercício financeiro de 2008, totalizando o montante de R$ 696.491,29 (seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Com o despacho citatório positivo, os executados ofertaram seguro garantia para fins de embargos à execução e suspensão da exigibilidade do crédito. Com o aceite do exequente, foi deferida a garantia somente para fins de oposição de embargos à execução, contudo, não constam informações acerca da interposição destes. Posteriormente, foi oposta exceção de
pré
-executividade por um dos executados, pugnando pelo reconhecimento da decadência e extinção da execução fiscal, mas tal pretensão foi rejeitada pelo Magistrado de 1º grau.

Com essas considerações, passo à
análise
das
insurgências
recursais.

Sobre a contagem do prazo decadencial, as regras aplicáveis são: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4º do CTN; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento efetuado, conforme previsto no inciso II do art. 173 do CTN.

E
m se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN
, como cito:

“Art.
173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Esse entendimento e corroborado pela Súmula n.º 555 do STJ:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em análise à CDA nº 2021447628, verifica-se que os fatos geradores são de 01/2008, 02/2008 e 03/2008. Considerando a regra do art. 173, inciso I do CTN, isto é, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o prazo decadencial terminaria em 2013.

Contudo, consta nos autos de origem, sob Id. 128196624 e seguintes, que os executados foram notificados em 26/07/2013, por meio de Notificação Eletrônica (Id. 128196626). Nesse momento, houve a constituição do crédito tributário, afastando, portanto, a decadência, uma vez que constituído dentro do prazo decadencial.

Destaca-se que a Fazenda Pública tem o poder de notificar o contribuinte por meios eletrônicos, conforme estabelecido nos artigos 17, XVIII, e 39-B, §4º, ambos da Lei n.º 7.098/1998, que
cito
:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[
...
]

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”.

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

[
...
]

§4º. A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”.

Verifica-se ainda que os contribuintes apresentaram impugnação de lançamento por meio do Processo Administrativo Tributário nº 5165412/2013, o qual julgou procedente a ação fiscal em 17/12/2020, sendo esse o marco da constituição definitiva do crédito, iniciando-se, então, o prazo prescricional.

Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Nesse mesmo sentido
, d
estaco
a

S
úmula 622 do STJ
:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Ademais, tendo em vista que os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, caberia ao Agravante produzir prova em contrário, o que não fez. Tampouco rebateu tais informações, como a notificação eletrônica e a existência do processo administrativo tributário, em suas razões.

Com tais considerações, não configurada a decadência da CDA n.º 2021447628, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024